Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o arresto de valores oriundos da arrematação de imóvel de propriedade do devedor. Sustenta que o arresto, seja de bens ou de valores em dinheiro, independe da prévia citação do executado, pois se trata de medida de tutela de urgência de natureza cautelar visando a garantia da execução fiscal. Aduz que há urgência da medida, pois há perigo da iminente da perda de uma oportunidade clara, concreta e inequívoca de garantir a execução, vez que o executado recebeu valores decorrentes de imóvel de sua propriedade que foi arrematado nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0042578-52.2013.8.07.0001, em curso perante a 12a Vara Cível de Brasília). Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (CPC, art. 830). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora. Nas execuções fiscais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ACÓRDÃO QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC⁄2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 854 do CPC⁄15. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC⁄2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A indisponibilização de ativos financeiros do executado, via BACENJUD, de que cuida o art. 854 do CPC⁄15, não prescinde da prévia tentativa de citação da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp 1.780.501⁄PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02⁄04⁄2019, DJe 11⁄04⁄2019; AgInt no REsp 1.485.018⁄RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27⁄6⁄2017, DJe 3⁄8⁄2017. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.754.600⁄SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14⁄5⁄2019, DJe 17⁄5⁄2019) O Distrito Federal, antes mesmo da expedição do mandado de citação do executado, postulou o arresto/penhora de créditos oriundos de um imóvel arrematado em nome do devedor. Sequer é possível falar em frustração na tentativa de localização do executado. Ademais, embora haja título líquido, certo e exigível, não se demonstrou a inexistência de domicílio do executado ou que, em havendo domicílio, o executado se ocultou, nos termos do disposto no art. 7o, inciso III, da Lei 6830/80. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator